Tribunal: TJMT
Processo: 0001147-90.2014.8.11.0098
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001147-90.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 905.653.391-68 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA - CPF: 024.060.011-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que os condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e 1 ano e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, respectivamente.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação aos apelantes; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação, considerando a alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens.

III. Razões de decidir:

1.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ocorre quando transcorre o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, tendo como parâmetro a pena concretamente aplicada.

2.

Para a apelante Claudiana, condenada à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, conforme art. 109, V, do Código Penal, tendo transcorrido mais de 4 anos entre o recebimento do aditamento da denúncia (17/12/2014) e a publicação da sentença (05/07/2019).

3.

Para o apelante Alessandro, condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, o prazo prescricional é de 8 anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal, não tendo transcorrido o referido prazo entre os marcos interruptivos.

4.

A prescrição virtual ou antecipada não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, conforme Súmula 438 do STJ.

5.

No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera presunção relativa de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.

6.

As circunstâncias do caso concreto - transporte de veículo e motocicleta roubados para região fronteiriça, utilização de veículo "batedor", ocultação da motocicleta desmontada sob capota marítima, tentativa de fuga ao avistar a polícia e promessa de pagamento desproporcional - evidenciam o dolo direto do apelante.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

1.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerando a pena concretamente aplicada.

2.

No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera presunção relativa de responsabilidade, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência criminosa.

3.

A prescrição virtual ou antecipada não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 107, IV, do CP; Art. 109, IV e V, do CP; Art. 110, §1º, do CP; Art. 180, caput, do CP; Art. 29 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA e CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT), que os condenou pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 18 de outubro de 2014, por volta das 10h30min, na região denominada "Pé de Galinha", zona rural de Porto Esperidião (MT), os apelantes, agindo em comunhão de esforços, foram flagrados conduzindo, em proveito próprio ou alheio, bens que sabiam ser produto de crime.

Segundo a denúncia e seu aditamento, Claudiana conduzia o veículo Fiat/Strada, cor prata, placa QBG-9735, transportando em sua carroceria uma motocicleta Honda/Bros, cor preta, placa NJV-4785 (desmontada), ambos produtos de roubo/furto ocorrido na capital. O apelante Alessandro conduzia um veículo Fiat/Palio Weekend à frente, atuando como "batedor", escoltando a carga ilícita rumo à Bolívia, mediante a promessa de pagamento de R$ 3.500,00.

A denúncia foi recebida em 03/11/2014 (ID 66913677 - Pág. 83/84), com posterior aditamento recebido em 17/12/2014 (ID 66913677 - Pág. 154).

Após regular instrução processual, com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu Alessandro, o Juízo a quo julgou procedente a denúncia, condenando Alessandro à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, e Claudiana à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa (ID 66913677 - Pág. 367/384).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 66913677 - Pág. 396), apresentando suas razões recursais (ID 172626285), nas quais requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa, intercorrente e virtual para ambos os apelantes. No mérito, pugna pela absolvição, alegando atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, sob o argumento de que os apelantes desconheciam a origem ilícita dos bens, acreditando tratar-se de veículo "Finan" (com dívida de financiamento).

Em contrarrazões (ID 185345552), o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, concordando com o reconhecimento da prescrição retroativa apenas em relação à apelante Claudiana, mas pugnando pela manutenção da condenação de Alessandro, refutando a tese de prescrição virtual e reforçando a comprovação do dolo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo (ID 335187373), opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para declarar extinta a punibilidade da apelante Claudiana Ferreira de Lima, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo-se incólume a sentença condenatória nos demais pontos, consoante ementa que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de Receptação (art. 180, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Preliminar de mérito – Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação à apelante Claudiana – Acolhimento – Pena em concreto fixada em 01 ano e 06 meses – Transcurso de lapso superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento do aditamento da denúncia e a publicação da sentença. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, V e 110, §1º, todos do CP – Extinção da punibilidade que se impõe – 2. Mérito (Apelante Alessandro) – Pleito de absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória. Alegado desconhecimento da origem ilícita (veículo "finan") – Insubsistência – Materialidade e autoria delitivas cabalmente demonstradas – Flagrante na posse da res furtiva – Inversão do ônus da prova – Circunstâncias fáticas (transporte para fronteira, veículo "batedor" e motocicleta desmontada oculta) que evidenciam o dolo direto – Manutenção da r. decisum - Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, passo à análise da preliminar de mérito suscitada pela defesa, referente à prescrição da pretensão punitiva estatal.

1. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A prescrição, como causa extintiva da punibilidade, representa a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. No caso da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, esta tem como parâmetro a pena concretamente aplicada na sentença condenatória, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Analisando a situação dos apelantes separadamente:

1.1. Da prescrição em relação à apelante Claudiana Ferreira de Lima

A apelante Claudiana foi condenada à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
. De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos quando a pena é superior a 01 (um) ano e não excede a 02 (dois) anos.

No caso em tela,
entre o recebimento do aditamento da denúncia (17/12/2014) e a publicação da sentença condenatória (05/07/2019)
, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Assim, em relação à apelante Claudiana Ferreira de Lima, deve ser declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

1.2. Da prescrição em relação ao apelante Alessandro Ferreira de Oliveira

O apelante Alessandro foi condenado à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição ocorre em 08 (oito) anos quando a pena é superior a 02 (dois) anos e não excede a 04 (quatro) anos.

Entre o recebimento do aditamento da denúncia (17/12/2014) e a publicação da sentença condenatória (05/07/2019), transcorreram aproximadamente 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, período inferior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante Alessandro Ferreira de Oliveira.

1.3. Da impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual

Quanto à alegação defensiva de aplicação da prescrição virtual ou antecipada, tal instituto não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, sendo inclusive objeto da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

Assim, rejeito a preliminar de prescrição virtual suscitada pela defesa.

Superada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito recursal em relação ao apelante Alessandro Ferreira de Oliveira.

2. DO MÉRITO - DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

A defesa pleiteia a absolvição do apelante Alessandro, alegando atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, sob o argumento de que ele desconhecia a origem ilícita dos bens, acreditando tratar-se de veículo "Finan" (com dívida de financiamento).

2.1. Da materialidade delitiva

A materialidade do crime de receptação está devidamente comprovada nos autos pelos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 66913677 - Pág. 14); Boletim de Ocorrência n.º 2014.290149 (ID 66913677 - Pág. 15/18); Boletim de Ocorrência n.º 3870/2014 (ID 66913677 - Pág. 23/24); e Auto de Depósito (ID 66913677 - Pág. 62).

Tais documentos atestam que o veículo Fiat/Strada, cor prata, placa QBG-9735, e a motocicleta Honda/Bros, cor preta, placa NJV-4785, eram produtos de crime, conforme verificado pelos policiais no momento da abordagem, através de consulta aos sistemas de segurança pública.

2.2. Da autoria delitiva

No que tange à autoria, esta também restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente pelos depoimentos das testemunhas e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

O Cabo da Polícia Militar José Maria de Campos, condutor do flagrante, relatou em juízo (ID 66913677 - Pág. 302) que a guarnição realizava patrulhamento na região conhecida como "Pé de Galinha", na entrada da comunidade Roça Velha, zona rural de Porto Esperidião (MT), quando abordou inicialmente o veículo Fiat Palio Weekend conduzido pelo apelante Alessandro. Logo em seguida, avistou um segundo veículo (Fiat Strada) conduzido por Claudiana, que ao perceber a presença policial, tentou realizar manobra de retorno para empreender fuga, não obtendo êxito porque as rodas traseiras do carro caíram em uma vala na lateral da estrada.

O policial relatou ainda que, ao revistar a carroceria da picape (coberta por capota marítima), encontrou uma motocicleta Honda Bros desmontada. Ao realizar a checagem nos sistemas, constatou-se que tanto a Fiat Strada quanto a motocicleta eram produtos de roubo/furto.

Corroborando tal versão, o Soldado da Polícia Militar Marcos Aurélio Espinosa Pereira confirmou integralmente os fatos narrados pelo condutor do flagrante, reforçando que Alessandro atuava como "batedor" (escolta) para Claudiana, que conduzia a carga roubada.

A autoridade policial Ana Maria Machado Costa, em seu depoimento judicial (ID 66913677 - Pág. 192), afirmou que conversou com ambos os acusados e que houve contradição apenas quanto ao tempo que estavam na cidade. Segundo ela, Claudiana afirmou estar há cerca de 20 dias na cidade, "justamente só esperando efetuarem o roubo em Cuiabá", e que ela e o marido receberiam R$ 3.500,00 para levar o veículo até a Bolívia. A testemunha foi categórica ao afirmar que ambos sabiam que os objetos eram de origem criminosa.

2.3. Do dolo na conduta do apelante

O crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, exige para sua configuração o dolo direto, ou seja, a ciência inequívoca da origem ilícita do bem. A expressão "que sabe ser produto de crime" contida no tipo penal afasta a possibilidade de configuração mediante dolo eventual.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas evidenciam que o apelante Alessandro tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos bens transportados, não se sustentando a versão defensiva de que acreditava tratar-se apenas de veículo com dívida de financiamento ("Finan").

Primeiramente, destaca-se que o apelante atuava como "batedor", conduzindo outro veículo à frente com o intuito de alertar sobre fiscalizações, o que evidencia a coautoria funcional (art. 29 do CP) e demonstra a consciência da ilicitude da conduta.

Ademais, a motocicleta estava desmontada e escondida sob a capota marítima da picape, circunstância absolutamente incompatível com o transporte de um veículo apenas com dívida bancária. Não é crível que alguém transporte uma motocicleta desmontada e oculta se não tiver ciência de sua origem espúria.

Outro elemento que evidencia o dolo do apelante é a tentativa de fuga empreendida por sua companheira ao avistar a barreira policial, conduta que denota inequivocamente a má-fé e a ciência da origem ilícita dos bens transportados.

Além disso, o valor prometido pelo serviço (R$ 3.500,00 em 2014) é manifestamente desproporcional para um simples transporte até uma fazenda próxima, indicando a ciência do elevado risco e da ilicitude da empreitada, característica do tráfico de veículos para a Bolívia.

2.4. Da inversão do ônus da prova

Em crimes de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera presunção relativa de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova. Cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência criminosa.

No caso em tela, a defesa não logrou êxito em comprovar a versão apresentada pelo apelante. Pelo contrário, a versão judicial de Alessandro mostra-se inverossímil e isolada nos autos, contradizendo inclusive suas próprias declarações prestadas na fase inquisitorial, quando admitiu que receberia R$ 3.500,00 para levar o veículo até a fronteira com a Bolívia.

Ademais, a mudança de versão entre o interrogatório policial e o judicial evidencia a tentativa do apelante de se esquivar de sua responsabilidade penal, o que não se coaduna com a busca da verdade real no processo penal.

2.5. Da configuração do crime de receptação

O tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, prevê diversas condutas alternativas: "Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte".

No caso em análise, o apelante Alessandro praticou as condutas de transportar e ocultar coisa que sabia ser produto de crime, em proveito próprio (mediante promessa de pagamento) e alheio (facilitando o escoamento de bens roubados para outro país).

Ainda que o apelante não estivesse na condução direta do veículo roubado no momento da abordagem, sua participação como "batedor" é fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, configurando coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal.

Portanto, estão presentes todos os elementos do tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena aplicada ao apelante Alessandro (02 anos e 06 meses de reclusão) mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo sido corretamente fixada pelo juízo a quo.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (01 ano e 06 meses de reclusão) em razão da existência de maus antecedentes, devidamente comprovados nos autos.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, elevando-se a pena para 02 anos e 06 meses de reclusão, considerando que o apelante possui outras 02 (duas) condenações penais transitadas em julgado antes do cometimento dos fatos em comento.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição ou aumento de pena, tornando definitiva a reprimenda de 02 anos e 06 meses de reclusão.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, "b", e §3º do Código Penal, considerando a reincidência do apelante.

Da mesma forma, foi acertada a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44, II, do CP, bem como a não concessão da suspensão condicional da pena, uma vez que a pena fixada foi superior a 02 (dois) anos, e ainda, que o réu é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 77, I, do CP.

Portanto, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena aplicada ao apelante Alessandro.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

1.

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE da apelante CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal;

2.

MANTER a condenação do apelante ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA nas penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026